Tribunal: TJDFT
Processo: 0708574-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSE EXERCIDA PELO EX-CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE POSSE LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Ação de adjudicação compulsória cumulada com pedido de arbitramento de aluguéis, indenização por vedação ao enriquecimento sem causa e alienação judicial, ajuizada por ex-cônjuge, sob alegação de que, embora o imóvel objeto da lide tenha sido adquirido durante a constância do casamento, não foi partilhado em ação de divórcio por inexistência de escritura pública. Sustenta a autora que o réu permanece na posse exclusiva do bem e aufere rendimentos locatícios de forma unilateral, razão pela qual pleiteia a adjudicação do bem em nome de ambos e a sua posterior alienação. Proferida sentença parcialmente procedente para declarar a adjudicação de metade do imóvel em favor das partes e determinar a expedição de ofício ao registro imobiliário. Interposto recurso de apelação pelo réu, com alegações de coisa julgada, juntada extemporânea de documentos e ausência de comprovação da posse.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal ao se alegar a juntada extemporânea de documentos após a instrução; (ii) definir se há coisa julgada quanto à titularidade do imóvel, em razão de ações anteriores de partilha e sobrepartilha; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a adjudicação compulsória do imóvel, com base no exercício da posse pelo réu.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece de alegação apresentada apenas em sede recursal, sem manifestação anterior perante o juízo de origem, por configurar inovação recursal.
4. A ausência de identidade de pedidos entre as ações anteriores (divórcio e sobrepartilha) e a presente demanda afasta a alegação de coisa julgada.
5. Está demonstrado nos autos que o réu exerce a posse do imóvel com animus domini, praticando atos típicos de proprietário. No caso, é possível perceber que todas as questões relativas ao bem foram tratadas pelo réu/apelante, o qual, inclusive, se denominou como responsável pela dívida que havia em relação à TERRACAP, algo que ultrapassa o papel de mero procurador.
6. Portanto, deve ser mantida a sentença que reconheceu a adjudicação, em favor da autora, do imóvel constituído pelas duas partes (autora e autor) ao patrimônio em comum, devido à existência de casamento vigente entre ambos.
IV. Dispositivo
7. Conheceu-se em parte do apelo e, nessa parte, negou-se-lhe provimento.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196 e 1.245.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1965020, Apelação Cível 0725825-37.2017.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJe 18.02.2025.